Tribunal: STF
Processo: ARE 1342907
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DAS DECISÕES AGRAVADAS NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Associação dos Procuradores Municipais de Campinas e pelo Município de Campinas, com base nas als. a, b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - RECURSO VOLUNTÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CAMPINAS – APMC – Ação civil pública - Alegação que a verba honorária recebida pelos Procuradores Municipais não é considerada para cálculo do teto remuneratório, com fundamento no artigo 9º da Lei Municipal nº 7.572/1993, o que contraria o artigo 37, XI, da Constituição Federal, já que não se trata de verba indenizatória – Pretensão da antecipação de tutela (desconto do excedente) e, no mérito, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Municipal nº 7.572/1993 – Sentença de procedência - Recursos do Município de Campinas/SP e da APMC. Indícios de inconstitucionalidade do artigo 9º, da Lei Municipal de Campinas nº 7.572/1993, assim interpretada e decidida em 1º grau de jurisdição que repercute diretamente no julgamento da matéria de mérito do recurso - Princípio da reserva de plenário - Exegese do artigo 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do C. STF Esta Relatoria (Marcelo L Theodósio) determinou a suspensão do julgamento dos recursos com a remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 671/675). Por sua vez, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu-se o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 9, da Lei nº 7.572, de 23 de julho de 1993, do Município de Campinas, conforme ementa (fls. 711/717): ‘INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 9º, da Lei nº 7.572, de 23 de julho de 1993, do Município de Campinas. Servidor Público ocupante de cargos da Advocacia Pública. Remuneração Vantagens Verbas honorárias Valores limitados pelo teto remuneratório ditado pela norma constitucional vigente. 1- A remuneração mensal dos ocupantes de cargos que exerçam a advocacia pública, somadas todas as verbas percebidas cumulativamente ou não, incluída vantagens pessoais ou de qualquer noutra natureza, inclusive honorários de sucumbência, não pode ser excluída do teto remuneratório do município. 2- Violação do artigo 115, inciso XII, da Constituição do Estado e artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. INCIDENTE PROCEDENTE.’. (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0045311-87.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 11ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘ACOLHERAM A ARGUIÇÃO. V.U.’, de conformidade com o voto do Relator ELCIO TRUJILLO, j. em 21/08/2019). A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 646/658, manifestou-se pelo improvimento dos recursos. Sentença que julgou procedente a ação para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Municipal nº 7.572/1993 e determinou que a verba honorária recebida pelos Procuradores Municipais passe a ser considerada para o cálculo do teto remuneratório, deduzindo-se o excedente a título de ‘ajuste do excedente de teto, mantida Recurso voluntário do Município de Campinas/SP, improvido Recurso voluntário da Associação dos Procuradores Municipais de Campinas APMC, improvido” (fls. 2-3, e-doc. 20).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Associação dos Procuradores Municipais de Campinas
    2. No recurso extraordinário, Associação dos Procuradores Municipais de Campinas alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37, 39, 131 e 133 da Constituição da República.
    Sustenta que, “diante da aplicação restrita do art. 37, XI, da Constituição Federal, capaz apenas de abranger parcelas de natureza pública, tem-se que tampouco incidirá o teto remuneratório sobre as verbas referentes a honorários sucumbenciais” (fl. 31, e-doc. 24).
    Argumenta que “Procuradores Municipais de Campinas, repise-se, obedecem um regime jurídico híbrido, já que além dos recebíveis ordinários, recebem os honorários de sucumbência que decorrem do exercício da atividade advocatícia, do art. 23 do Estatuto da OAB, e não do exercício do cargo público – ou seja, mesmo que se pretendesse, por lei municipal, limitar ou alterar o valor dos honorários dos Procuradores, tal diploma padeceria de insanável vício material” (fl. 31, e-doc. 24).
    3. O recurso extraordinário de Associação dos Procuradores Municipais de Campinas foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível o recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 31).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante informa que, “com a legislação nova – Lei complementar 255/2020, que instituiu a Procuradoria Geral do Município de Campinas, houve revogação do artigo 9º que foi objeto de declaração de inconstitucionalidade. Assim mister, a declaração da perda do objeto, diante da inovação legislativa provocada pela Lei complementar 255/2020” (fl. 12, e-doc. 42).
    Assevera que “os recursos provenientes do recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais não exigiriam a guarda de relação de subordinação com o estatuído no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, logo, o v. acórdão deve ser reformado declarando-se constitucional o artigo 9º da Lei Municipal 7.572/1993” (fl. 26, e-doc. 42).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para preliminarmente declarar a perda do objeto, diante da inovação legislativa provocada pela Lei complementar 255/2020, ou, se este não for o entendimento julgá-lo procedente, declarando-se constitucional o artigo 9º da lei nº 7.572 de 23 de julho de 1993 do Município de Campinas, já que tal dispositivo se coaduna com os artigos 37, 39, 131 e 133 da Carta Máxima, e coroam o entendimento de constitucionalidade da destinação da verba honorária aos Advogados Públicos, bem como, a natureza privada eventual, variável e autônoma dos honorários de sucumbência” (fl. 26, vol. 42).
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Campinas
    5. No recurso extraordinário, o Município de Campinas assevera ter o Tribunal Regional contrariado os arts. 37, 39, 131 e 133 da Constituição da República.
    Alega que “o r. Acórdão de fls. 730/749 não deve prosperar, uma vez que contraria os arts. 37, 39, 131 e 133 da Constituição Federal, ao entender que os honorários dos Procuradores Municipais devem ser utilizados para cálculo do teto remuneratório dos referidos profissionais” (fl. 7, e-doc. 27).
    Argumenta que “as regras definidas pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal decorrem de emendas à Constituição, de modo que a interpretação de seus alcances e efeitos deverá ser coerente com os princípios fundamentais definidos pelo Poder Constituinte Originário” (fls. 7-8, e-doc. 27). 
    6. O recurso extraordinário do Município de Campinas foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível o recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 32).
    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o acórdão ora recorrido acarretou em flagrante e frontal violação ao previsto nos art. 37, 39, 131 e 133 da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 35).
    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    9. Na espécie, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu os recursos extraordinários, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e por serem incabíveis os recursos extraordinários interpostos com base nas als. b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-docs. 31 e 32).
    Nos recursos extraordinários com agravos, Associação dos Procuradores Municipais de Campinas não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada e o Município de Campinas também não questionou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e quanto ao não cabimento do recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Por igual não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade dos recursos extraordinários deveriam ser superados. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, admissível apenas agravo interno, no âmbito do próprio Tribunal a quo. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.320.842-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.901-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.258.530-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    A ausência de impugnação dos fundamentos das decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento dos presentes recursos extraordinários com agravos, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento dos recursos, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Por sua vez, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu-se o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 9, da Lei nº 7.572, de 23 de julho de 1993, do Município de Campinas (...)
    Ademais, o artigo 9º, da Lei Municipal nº 7.572/93 não está de acordo com o disposto na Constituição Federal, já que o artigo 37, inciso XI, com a redação dada pela EC 19/98, inclui no teto constitucional todas as verbas de natureza pessoal, o que abarca, também, os honorários de sucumbência (...)
    O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que a verba honorária recebida pelos procuradores públicos pertence ao próprio ente, não constituindo direito autônomo do advogado, de modo que deve ser observado o teto remuneratório constitucional (…)
    O Colendo Supremo Tribunal Federal também já decidiu que as verbas honorárias recebidas pelos procuradores devem ser computadas para o cálculo do teto constitucional” (fls. 13-18, vol. 20).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a verba concernente aos honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais é de natureza geral, incidindo o teto remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Assim, por exemplo: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 134/2014 DO CEARÁ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PELAS QUAIS ATRIBUÍDAS À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES ESTADUAIS A REGULAMENTAÇÃO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS E A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO DESSAS VERBAS E PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS PRECEITOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO” (ADI n. 6.170, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2021).
    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Servidor Público. Honorários advocatícios de Procurador de Município. Teto remuneratório. Incidência. Precedentes desta Corte. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a verba concernente aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores deve ser incluída no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.559-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    11. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora